Tribunal: STF
Processo: ACO 3610
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Estado de Alagoas em face da União, postulando:



    “a) a concessão de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, determinando-se a suspensão dos parcelamentos das dívidas que o Estado de Alagoas possui com a União Federal, conforme tabela descritiva no Tópico 3.3 desta exordial, até que seja devidamente implementado o sistema e, assim, efetivado o abatimento da diferença relativa aos 11% (onze por cento) sobre o restante da dívida, afastando-se, por conseguinte, quaisquer encargos sobre o respectivo período; 



    (…)



    c) que seja determinado à União que União se abstenha:



    c.1) de inserir o Estado de Alagoas no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais - CAUC, Sistema de Acompanhamento de Haveres Financeiros junto a Estados e Municípios (SAHEM), Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV), Plataforma +Brasil, Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público (CADIP) ou em quaisquer outros cadastros, listagens ou sistemas que lhes fizerem às vezes ou tiverem semelhante finalidade, bem como para impedir qualquer ato de cobrança por parte da Receita Federal e dos bancos listados no item 5 contra o Estado de Alagoas;



    c.1) de constranger o Estado de Alagoas em trâmites de operações de Crédito e Convênios e na sua classificação de rating (risco de crédito) no âmbito federal;



    d) no mérito, que seja julgada procedente a ação originária, reconhecendo-se o direito do Estado de Alagoas utilizar a alíquota de 20% (vinte por cento), em vez de 9% (nove por cento), para fins de apuração do crédito decorrente de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL do Banco do Estado de Alagoas – PRODUBAN, e consequentemente, seja determinada à União Federal, por meio da Receita Federal do Brasil, o abatimento da diferença de 11% (onze por cento), correspondente ao montante de R$ 47.592.858,25 (quarenta e sete milhões, quinhentos e noventa e dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), atualizados até o mês novembro de 2022, do valor total das dívidas junto aquela instituição, até atingir o percentual devido, em consonância com o dispõe o inciso II, § 5º do artigo 2º da Lei nº 13.496/2017”. (eDOC 1).



    O Estado-autor alega que, depois do advento da Lei nº 13.496 de 24 de outubro de 2017, aderiu ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), para fins de refinanciamento da sua dívida de natureza tributária e não tributária.



    Aduz que está autorizado a utilizar 20% (vinte por cento) dos créditos sobre a base de cálculo negativa da CSLL do Banco do Estado de Alagoas (PRODUBAN) para quitação de sua dívida, nos termos do art. 2º, I c/c art. 2º, §5º, II, ambos da Lei nº 13.496/2017, todavia, a Secretaria da Receita Federal “informou que, naquele momento, não possuía as ferramentas necessárias para implementar a alteração da alíquota. Diante disso, encaminhou o processo para setor competente até que seja criado o sistema para operacionalizar a decisão deferida”.



    Refere que, apesar de ter solicitado “o abatimento da respectiva diferença do estoque da dívida, o que, após mais de um ano e meio, não foi apreciado, […] perdura até o presente momento a inércia da União em viabilizar a alteração na alíquota e a respectiva compensação da dívida existente entre os entes políticos, causando perenes prejuízos ao Estado de Alagoas [...]”.



    Com o advento da Lei Complementar nº 194/2022, expõe que “houve abrupta perda de arrecadação do Estado, estimada em R$ 461.561.215,00”. (eDOC 1).



    A União, em sua manifestação preliminar, aduz que:



    “A Receita Federal do Brasil, por sua vez, apontou que ‘conforme já decidido no Despacho nº 1.807/2020/EQPAR/RF04/RFB, de 2020, a alíquota a ser aplicada para fins de apuração do crédito decorrente de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL do Banco do Estado de Alagoas – PRODUBAN é aquela em vigor na data da utilização para quitação de seus débitos, que no caso em questão é a de 20% (vinte por cento)’ (Informação Cosit/Sutri/RFB nº 120, de 1º de dezembro de 2022 – doc. anexo). 



    Quanto à implementação da sistemática acima apontada, também se extrai da Informação Cosit/Sutri/RFB nº 120, de 1º de dezembro de 2022 que foi solicitada a manifestação do Órgão competente (Subsecretaria de Arrecadação, Cadastros e Atendimento - Suara) sobre o tema. Essas informações sobre a implementação da sistemática acima apontada, contudo, não foram encaminhadas a tempo para embasar a presente manifestação preliminar. 



    Feito esses esclarecimentos, verifica-se, contudo, não estar presente o indispensável periculum in mora, para deferimento do pedido liminar formulado pelo Estado-autor. 



    Isso porque, alega o Estado autor sofrerá ‘uma vultosa perda de arrecadação de R$ 461.561.215,00 (quatrocentos e sessenta e um milhões, quinhentos e sessenta e um mil e duzentos e quinze reais), relacionada ao período de julho a dezembro de 2022, relativo ao ICMS incidente apenas sobre os combustíveis, ao gás natural, à energia elétrica, às comunicações e ao transporte’, em decorrência da publicação da Lei Complementar nº 194/2022.



    […]



    Além disso, conforme apontado pelo próprio Estado de Alagoas em sua petição inicial, foi concedida antecipação de tutela nos autos da ação cível originária nº 3587, determinando, em síntese, que a União realize a compensação das eventuais perdas relacionadas ao ICMS incidente sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transportes, derivadas da implementação da Lei Complementar nº 194/2022 



    […]



    Nesse cenário, revela-se totalmente descabido o pleito do Estado-autor no sentido de que a apuração de créditos se faça com os dados apurados por ele próprio, com base em meras projeções. 



    A ideia defendida pelo autor de apuração unilateral de créditos, representa violação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, caracterizando um tratamento jurídico repudiado constantemente pela jurisprudência dessa Suprema Corte em causas relativas a conflitos federativos. 



    Diante de todo o exposto, ausente evidência empírica da validade dos cálculos apresentados pelo autor, merecem os mesmos serem desconsiderados”. (eDOC 18) . 



    Em manifestação complementar, a União informou que:



    “Posteriormente ao protocolo da manifestação preliminar, as informações sobre a implementação do procedimento acima descrito foram encaminhadas pela Receita Federal do Brasil, com o esclarecimento no sentido de que ‘o sistema informatizado de controle do PERT foi atualizado para permitir a implementação da Revisão, realizamos os ajustes necessários no parcelamento para implementar a alíquota de 20% sobre a Base de Cálculo negativa da CSLL conforme Demonstrativo da Revisão juntado às fls. 107 a 114’ (Informação nº 463/2022/ EQPAR/RF04/RFB – doc. Anexo).



    Além disso, a Receita Federal do Brasil ainda afirma em sua manifestação que ‘Após a efetiva implementação da alíquota de 20%, o referido parcelamento restou liquidado’ (Informação nº 463/2022/ EQPAR/RF04/RFB – doc. Anexo).



    Corroborando o acima exposto, ao analisar o extrato fiscal do autor, aponta a Receita Federal do Brasil que o ‘Estado de Alagoas possui ativo no âmbito da RFB somente o parcelamento concedido com base na Lei 12.810/2013.’, sendo este ‘parcelamento especial destinado exclusivamente a órgãos públicos sem previsão legal de utilização de base de cálculo negativa de CSLL para amortizar o saldo devedor’. 



    Portanto, restando demonstrado que a Receita Federal do Brasil não só considera como correto como já registrou em seu sistema que o Estado de Alagoas tem direito a utilização da alíquota de 20% (vinte por cento) para fins de apuração de créditos sobre a base de cálculo negativa do CSLL, não foi demonstrado pelo Estado autor o seu interesse de agir nos presentes autos e, consequentemente, o fumus boni juris necessário para a concessão de tutela antecipada”. (eDOC 25).



    Diante das novas informações, determinei que o Estado-autor se manifestasse (eDOC 29), havendo resposta no seguinte sentido:



    “Contudo, não se pode afirmar que houve a compensação do valor remanescente apresentado na inicial com a dívida da Lei nº 13.496/2017 (PERT), nem tampouco que o saldo devedor desta dívida foi zerado em 28/12/2017. Isso porque o Estado de Alagoas fez a quitação deste parcelamento no mês de dezembro de 2022 com recursos próprios, diversos do crédito cujo reconhecimento se pretende por meio da presente ação cível originária, conforme se observa dos boletos e respectivos comprovantes de pagamento referentes aos meses de maio a novembro de 2022 (anexo).



    Vê-se, pois, que a União pode até ter implementado no sistema a viabilidade de operacionalizar a compensação. Entretanto, não fez o uso do mesmo para tal mister, pois, o parcelamento da Lei nº 13.496/2017 não foi liquidado em virtude da compensação com o crédito do Estado – relativo à diferença dos 11% (onze por cento), pleiteados na petição inicial – como pretende fazer crer a União, mas, deveras, em virtude de pagamentos diretos realizados pelo Estado de Alagoas com outras fontes de recurso.



    Diante desse contexto, evidencia-se que o crédito que o Estado faz jus, objeto desta ação, não foi restituído, nem tampouco compensado com qualquer outro débito do Estado de Alagoas, de modo que descabe falar em ausência de interesse processual e da consequente probabilidade do direito, como sustentou a União na peça n. 25.



    Ademais, o extrato de débito (peça n. 02, fls. 12 e 13) juntado pelo Estado de Alagoas no ato do requerimento pela aplicação da alíquota de 20% (vinte por cento), feito em dezembro de 2018, comprova que, naquela época, o Parcelamento da Lei nº 13.496/2017 (PERT) estava em aberto, de modo que, também sob esse fundamento, não procede a alegação trazida pela União no sentido de que saldo devedor estava zerado em 28/12/2017. 



    [...]



    Acrescente-se que, conforme informado na petição inicial, o valor remanescente da Lei nº 13.496/2017 era, em outubro de 2022, de R$ 3.181.403,71 (três milhões, cento e oitenta e um mil, quatrocentos e três reais e setenta e um centavos). Por sua vez, o crédito pleiteado na exordial – decorrente da aplicação da alíquota de 20% (vinte por cento) sobre a mesma base de cálculo identificada à época pela RFB – era de R$ 47.592.858,25 (quarenta e sete milhões, quinhentos e noventa e dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), atualizado até o mês de novembro de 2022. 



    Nesse compasso, ainda que fosse verídica a alegação da União de que o parcelamento foi liquidado mediante a sua compensação com o crédito pleiteado nesta ação – o que não é verdade, conforme se observa dos boletos e comprovantes em anexo –, persistiria o interesse processual do Estado quanto à diferença, eis que o crédito estadual é demasiadamente superior ao débito do parcelamento da Lei nº 13.496/2017, então faltante em dezembro de 2022, momento em que a RFB informa supostamente ter implementado o sistema. 



    Em síntese, da análise do caso em exame, infere-se que foi imposto ao Estado a realização de pagamentos mensais reconhecidamente maiores, enquanto se aguardava a criação, por parte da União, de um sistema que viabilizasse o abatimento dessa parcela indevida. O parcelamento da dívida em questão, contudo, foi encerrado sem que o crédito fosse abatido.



    Dessa forma, considerando que já houve a quitação integral da dívida em questão, de modo que não há como implementar a alíquota de 20% (vinte por cento) sobre ela, resta apenas a compensação do crédito remanescente em outro parcelamento que ainda possua saldo devedor, como é o caso dos parcelamentos da Lei 12.810/2013 e da Lei nº 9.496/96.



    2.2 DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TITULARIZADO PELO ESTADO COM OUTROS DÉBITOS TAMBÉM TITULARIZADOS PELO ESTADO



    A União defende a conclusão veiculada na Informação nº 463/2022/EQPAR/RF04/RFB no sentido de que a Lei 12.810/2013 se trata de ‘parcelamento especial destinado exclusivamente a órgãos públicos sem previsão legal de utilização de base de cálculo negativa de CSLL para amortizar o saldo devedor’. O argumento não procede. 



    Isso porque, de início, conforme já adiantado, é incontroverso que o Estado de Alagoas faz jus à utilização do crédito de 20% (vinte por cento) da base de cálculo negativa da CSLL do Banco do Estado de Alagoas – PRODUBAN como crédito para quitação de sua dívida, com base no art. 2º, I e § 5º, II, da Lei nº 13.496/2017, conforme reconhecido pela própria União desde o Despacho nº 1.807/2020/EQPAR/RF04/RFB/2020 até a Informação COSIT/SUTRI/RFB nº 120/22, juntada pela própria União nestes autos (peça n. 20). 



    Esse crédito deveria ter sido compensado, ao tempo e modo oportunos, com os débitos da Lei nº 13.496/2017. Não o foi, contudo, em virtude da já denunciada inércia irrazoável da União em implementar o sistema que viabilizasse essa compensação, conforme confessado nos documentos que acompanham a peça vestibular, de modo que o Estado se viu obrigado a adimplir as parcelas dessa dívida com outra fonte de recurso. 



    A partir dessa premissa, torna-se inviável a conclusão de que esse crédito não pode ser compensado com outros débitos titularizados pelo Estado, a exemplo dos parcelamentos da Lei 12.810/2013 e da Lei nº 9.496/96, sob pena de se admitir que a mora da União – da qual o Estado não concorreu – lhe beneficie de forma a majorar o débito estadual, além de restar violada a vedação ao enriquecimento ilícito (art. 884, do Código Civil) e o princípio da boa-fé objetiva consubstanciado em sua figura parcelar duty to mitigate the loss. 



    Vale dizer, a impossibilidade de compensação integral do crédito no parcelamento da Lei nº 13.496/2017 em virtude de a União não ter operacionalizado o sistema antes de findadas as parcelas daquele débito – tempestivamente pagas com outros recursos – não tem o condão de extinguir o direito subjetivo do Estado de Alagoas ao crédito emanado art. 2º, I c/c art. 2º, § 5º, II, da Lei nº 13.496/2017, correspondente à diferença de 11% (onze por cento) da base de cálculo negativa da CSLL do Banco do Estado de Alagoas – PRODUBAN, direito esse, repise-se, incontroverso consoante Despacho nº 1.807/2020/EQPAR/RF04/RFB/2020 e Informação COSIT/SUTRI/RFB nº 120/22.



     Desse modo, o Estado conserva o direito à devolução dessa diferença paga a maior, o que, em atenção ao princípio da lealdade federativa – com enfoque sobre a menor onerosidade para a União, de um lado, e a efetiva satisfação do interesse público estadual, de outro – e ao pensamento jurídico do possível, foi requerido pela via da compensação em outra obrigação entre as mesmas partes, de tal forma que a União não precise desembolsar qualquer valor de imediato, diluindo os efeitos do impacto do adimplemento do direito do Estado. 



    Conclui-se, pois, pela viabilidade da compensação do crédito remanescente em outro parcelamento que ainda possua saldo devedor, como é o caso dos parcelamentos da Lei 12.810/2013 e da Lei nº 9.496/96. 



    Entretanto, em razão da alegação da União de superveniente implementação, em dezembro de 2022, do sistema capaz operacionalizar a compensação – o que o Estado de Alagoas ainda não consegue confirmar, eis que nenhuma compensação foi realizada em relação ao crédito objeto da presente ação – mister a adequação dos contornos do requerimento de tutela provisória de urgência, consoante autoriza o art. 296 e 297, do CPC. 



    Assim, faz-se necessária que a tutela provisória de urgência seja de caráter satisfativo, determinando-se, direta e imediatamente, que a União proceda com a compensação do crédito objeto da presente demanda com o débito decorrente do parcelamento da Lei nº 9.496/96 ou, subsidiariamente, nos parcelamentos do Estado de Alagoas com a Receita Federal, consoante esclarecimentos e tabelas apresentados no Tópico 3.2 desta petição. Não sendo esse o entendimento dessa eminente relatoria, que tutela provisória consista, então, na suspensão dos parcelamentos das dívidas do Estado de Alagoas com a Receita Federal, até o julgamento do mérito da presente demanda, observado o limite do valor do crédito indicado na peça vestibular, devidamente atualizado.



    […]



    O valor da base de cálculo negativa da CSLL também pode ser reputado incontroverso no Despacho nº 1.807/2020/EQPAR/RF04/RFB/2020 e na Informação COSIT/SUTRI/RFB nº 120/22, consistindo no mesmo valor apurado pela própria RFB à época em que o ente estadual aderiu ao PERT. Tratava-se do montante de R$ 327.680.570,72 (trezentos e vinte e sete milhões, seiscentos e oitenta mil, quinhentos e setenta reais e setenta e dois centavos), conforme se vê do extrato anexado ao requerimento (peça n. 20, fls. 15): […]



    Assim, ratifica-se os pedidos da petição inicial, com o acréscimo do pleito para que a compensação seja realizada, primeiramente, com os débitos decorrentes do parcelamento da Lei nº 9.496/96 (tabela 2), pedido que se faz dentro de uma lógica do pensamento jurídico do possível, a fim de se conceder mais uma alternativa menos onerosa à eventual restituição ‘em espécie’ – eis que convolada em diminuição mensal do crédito da Ré –, ao tempo em que se assegura, dentro do contexto federativo, a efetivação do já reconhecido direito subjetivo do Estado Autor. 



    Ademais, a compensação do crédito pretendido com o parcelamento da Lei nº 9.496/96 é medida que ostenta maior facilidade em sua operacionalização, eis que o valor de duas parcelas dessa dívida é capaz de absorver integralmente o montante daquele crédito, conferindo maior celeridade, economicidade, efetividade e transparência ao cumprimento da tutela provisória de urgência que eventualmente venha a ser a concedida. 



    […]



    Por derradeiro, quanto ao argumento da União no sentido de que as projeções feitas pelo Estado de Alagoas, por serem unilaterais e precárias, não viabilizam a concessão da tutela provisória, não procede porquanto, de um lado, o crédito do Estado de Alagoas já havia sido identificado e deferido por ela administrativamente e, de outro, o débito deste ente subnacional é de estrito controle da União. Sob esse viés, a compensação diretamente no débito decorrente da Lei nº 9.496/96 também se mostra mais vantajosa em vista da maior transparência e previsibilidade deste passivo. 



    Assim, merece ser deferida tutela provisória de urgência para que o crédito objeto da presente demanda seja objeto de compensação no parcelamento da Lei nº 9.496/96 (tabela 2) e, apenas subsidiariamente, nos parcelamentos de dívidas do Estado de Alagoas com a Receita Federal constantes da Tabela 1. 



    Ainda, acaso não deferidos os referidos pleitos, que seja, faz-se necessária a suspensão dos parcelamentos das dívidas do Estado de Alagoas com a Receita Federal não ‘até que seja devidamente implementado o sistema que permita a efetiva compensação com outras dívidas’, como requerido na exordial, mas até o julgamento do mérito da presente demanda, observado o limite do valor do crédito indicado na peça vestibular, devidamente atualizado. 



    […]



    Ante o exposto, reitera-se os pedidos veiculados na exordial com as retificações necessárias após os fatos supervenientes noticiados pela União, de modo que haja: 



    a) a concessão de tutela provisória de urgência, determinando-se a compensação do crédito objeto da presente demanda – relativo à diferença de 11% (onze por cento) sobre a base de cálculo negativa de CSLL do PRODUBAN à época da adesão do Estado de Alagoas ao PERT, devidamente atualizado – com o débito decorrente do parcelamento da Lei nº 9.496/96 (Tabela 2) ou, subsidiariamente, nos parcelamentos de dívidas do Estado de Alagoas com a Receita Federal constantes da Tabela 1; 



    b) ou, em caráter subsidiário, concessão de tutela provisória de urgência consistente na suspensão dos parcelamentos das dívidas do Estado de Alagoas com a Receita Federal, até o julgamento do mérito da presente demanda, observado o limite do valor do crédito indicado na peça vestibular, devidamente atualizado;



    c) uma vez concedida a tutela provisória, que seja determinado à União que se abstenha:



    c.1) de inserir o Estado de Alagoas no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais - CAUC, Sistema de Acompanhamento de Haveres Financeiros junto a Estados e Municípios (SAHEM), Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV), Plataforma +Brasil, Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público (CADIP) ou em quaisquer outros cadastros, listagens ou sistemas que lhes fizerem às vezes ou tiverem semelhante finalidade, bem como para impedir qualquer ato de cobrança por parte da Receita Federal e dos bancos listados no item 5 contra o Estado de Alagoas;



    c.2) de constranger o Estado de Alagoas em trâmites de operações de Crédito e Convênios e na sua classificação de rating (risco de crédito) no âmbito federal;



    d) a comunicação imediata da Receita Federal, por intermédio da Advocacia-Geral da União e da Secretaria do Tesouro Nacional-STN, para cumprimento integral e imediato da decisão liminar, até a solução definitiva da controvérsia; (eDOC 32, grifo nosso).



    Após ser instada (eDOC 36), adveio petição da União, oportunidade na qual, preliminarmente, sustenta a incompetência desta Corte para processar e julgar a demanda, ao argumento de que se trata de debate “meramente patrimonial, incapaz de sujeitar a risco concreto o pacto federativo”. 



    No mérito, refere a impossibilidade de que seja utilizado crédito decorrente da base de cálculo negativa da CSLL para abatimento de outras dívidas, ao fundamento de que “a utilização de eventuais créditos tributários para quitação de dívidas não tributárias exige previsão legal expressa por se tratar de renúncia de receita, o que por força de disposições constitucional (art. 113 do ADCT) demanda que sejam considerados para seu deferimento a estimativa do impacto orçamentário e financeiro”. (eDOC 39).



    Defende que:



     “Destarte, acolher o pedido de tutela provisória cria hipótese de compensação de créditos tributários com débitos não tributários, em oposição ao que preveem o Código Tributário Nacional e a própria lei que permitiu o refinanciamento da dívida que se pretende quitar. 



    Repise-se ainda o já exposto pela União em sua manifestação preliminar que o pedido de compensação com os débitos decorrentes do refinanciamento da Lei nº 12.810/2013 também não merece prosperar ao passo que este ‘parcelamento especial destinado exclusivamente a órgãos públicos sem previsão legal de utilização de base de cálculo negativa de CSLL para amortizar o saldo devedor (Informação nº 463/2022/ EQPAR/RF04/RFB – eDOC 26). 



    Permitir que um ente da federação aceite condições para o realizar um parcelamento de dívidas e depois modifique o que foi acordado de forma unilateral é olvidar do denominado princípio da lealdade federativa. Doutrinariamente, tal princípio da lealdade federativa surge na Alemanha como um princípio constitucional não escrito que obrigava as partes a manter uma relação e colaboração construtiva, refletindo a própria essência do sistema federalista. Sobre o tema, o Tribunal Federal alemão incorporou tal princípio aos seus julgamentos, conceituando-o como uma obrigação de todos os entes federados de atuar cooperativamente em prol dos interesses nacionais e da manutenção da federação.



    […]



    Importante ressaltar que o princípio da lealdade federativa deve permear todas as relações intergovernamentais, seja na esfera vertical ou na esfera horizontal, seja do ente central para com o ente subnacional, seja na relação inversa, dos entes subnacionais frente ao ente central, induzindo o amplo respeito aos princípios essenciais da federação. Assim, somente com o completo espraiamento de tal princípio seria possível estabelecer as bases para a construção de um federalismo baseado na cooperação e não na competição”. (eDOC 39).



    Na sequência, o Estado de Alagoas requereu a emenda à inicial para:



    “[...] incluir também, o pedido subsidiário de que, acaso se entenda pela inviabilidade de compensar o crédito titularizado pelo Estado – já por ela reconhecido – com débitos do ‘parcelamento da Lei nº 9.496/96 (Tabela 2) ou, subsidiariamente, nos parcelamentos de dívidas do Estado de Alagoas com a Receita Federal constantes da Tabela 1 (da inicial)’, seja o referido indébito tributário restituído ao Autor, na forma do 165, do CTN e do art. 100, da Constituição Federal”. (eDOC 45).



    Argumenta que:



    “Vê-se de todas as manifestações da União, nos próprios autos e administrativamente, o reconhecimento expresso de que o Estado tinha direito à alíquota de 20% (vinte por cento) no parcelamento do PERT, com base no 2º, I c/c art. 2º, § 5º, II, da Lei nº 13.496/17, ao passo que aplicou erroneamente a alíquota de 9% (nove por cento).



    Contudo, entende que esse crédito titularizado pelo Estado relativo à diferença de 11% (onze por cento) só poderia ser compensado com débitos no âmbito do próprio PERT, sendo indevida a pretensão do Estado de compensá-la com débitos de outra natureza, como aqueles suscitados na exordial e no aditamento referido na peça n. 32. De suas manifestações é possível exprimir a conclusão de que, considerando que o Estado de Alagoas já liquidou o PERT com recursos próprios – e não sendo possível a compensação com qualquer outro de seus débitos ativos perante a União –, cabe ao ente subnacional suportar o prejuízo, estando a União exonerada do pagamento dessa obrigação incontroversa.



    A conclusão, contudo, vai de encontro ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, consubstanciado no artigo 884, do Código Civil, além de malversar o art. 165, do Código Tribunal Nacional, na medida em que recusa a repetição do indébito tributário incontroverso. Desse cenário normativo se extrai que o dever da União de devolver o valor por ela cobrado indevidamente independe de prévio protesto ou da comprovação de culpa.



    Não obstante a desnecessidade de comprovação da culpa, evidencia-se da documentação anexada à petição inicial que a não compensação tempestiva do crédito incontroverso do Estado no próprio parcelamento do PERT, enquanto ainda remanescia saldo devedor em aberto, decorre exclusivamente da inércia da União em ajustar o sistema para permitir a implementação da revisão da alíquota, tempestivamente, o que vem sendo requerido pelo Estado de Alagoas desde dezembro de 2018 (peça n. 02). 



    Assim, conforme esclarecido na petição pretérita, considerando, de um lado, que o Estado conserva o direito à devolução dessa diferença incontestavelmente paga a maior e, de outro, a necessidade de observância ao princípio da lealdade federativa – equilibrando a menor onerosidade à União e a efetiva satisfação do crédito e do interesse público estaduais –, foi requerido, dentro de um pensamento jurídico do possível, a compensação do referido crédito com débito decorrente de outra obrigação entre as mesmas partes, de tal forma que a União não precise desembolsar qualquer valor de imediato, diluindo os efeitos do impacto do adimplemento do direito do Estado. Esse enquadramento, aliás, reforça os fundamentos relativos à competência da Suprema Corte para a demanda em comento já lançados na exordial. 



    A despeito desse esforço do Estado de Alagoas para ver adimplido crédito do qual é titular – medida determinada não apenas pela responsabilidade fiscal, mas também pelas situações de urgência outrora descritas – de forma menos danosa, a União tem resistido, de forma injustificada, ao cumprimento da obrigação que tem por objeto crédito por ela já reconhecido, repise-se, por qualquer meio que seja. 



    Diante desse contexto, tendo em vista o comando do art. 329, I, do Código de Processo Civil, bem como a ausência de efetiva citação da União para apresentar contestação, faz-se necessário no aditamento da peça vestibular para acrescentar pedido subsidiário pela repetição do indébito, com o fito de clarear à União sua situação fática-processual, bem como de evidenciar a vantajosidade, do ponto de vista federativo, das compensações pleiteadas na exordial e na peça n. 32”. (sic – eDOC 45);



    Em nova manifestação complementar, a União aduziu que:



    “Sobre a não utilização do crédito oriundo da base negativa da CSLL na quitação do parcelamento da Lei nº 13.496/2017, a Receita Federal esclareceu por meio da Informação nº 143/2023/EQPAR/RF04/RFB (doc. anexo):



    (...)



    Tal forma de realização de compensação, ao contrário de trazer prejuízos ao Estado Autor, possibilita utilizar mais créditos decorrentes base negativa da CSLL, já que não há autorização legal para outras compensações nas legislações que regem as demais dívidas do Estado Autor como explanado na petição anteriormente apresentada da União.



    Quanto aos valores pagos pelo Estado com recursos próprios, listados no ‘Extrato do Parcelamento no Momento Imediatamente Anterior à Revisão’ (cópia em anexo) não foram utilizados para amortizar o parcelamento após a inclusão dos créditos de PF/BCN (doc. anexo). São eles:



    (...)



    Estes pagamentos estão disponíveis para restituição a pedido do contribuinte nos termos Instrução Normativa RFB nº 2055/2021, conforme a apontado pela Receita Federal do Brasil.



    (...)



    Assim, diferentemente do alegado pelo E